Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715755-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTEVAL FREDERICO DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE EDMAR DE CARVALHO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ARISTEVAL FREDERICO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por JOSÉ EDMAR DE CARVALHO FILHO, pela qual rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente, na qual impugna a penhora de percentual de seu salário e argui excesso de execução. O agravante narra que o processo de origem tramita para execução de sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de consectários locatícios. Esclarece que o agravado obteve a penhora mensal de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida do agravante, em decisão proferida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0712331-35.2022.8.07.0000, de relatoria do nobre Desembargador LEONARDO BESSA, e que opôs nos autos de origem exceção de pré-executividade visando a desconstituição da medida constritiva e o reconhecimento de excesso de execução. Alega que o Juízo de origem recebeu a exceção de pré-executividade, mas indeferiu o pedido de suspensão da penhora, o que foi objeto de novo agravo de instrumento, distribuído sob o no. 0742351-09.2022.8.07.0000, também de relatoria do ilustre Desembargador LEONARDO BESSA. Narra, ainda, que obteve a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para obstar a continuidade da retenção do salário do recorrente. Nesse contexto, defende que a decisão agravada não poderia ter julgado improcedente a exceção de pré-executividade, de forma contrária ao que havia sido decidido no julgamento do recurso precedente, ressaltando que no primeiro recurso, onde decretada a medida constritiva. Conclui que houve “...desrespeito à decisão superior, proferida pelo il. Relator, Desembargador LEONARDO BESSA, que em 21/12/2022 já havia concedido a antecipação da tutela recursal para suspender os débitos de parte do salário do devedor, e a Magistrada da 1a instância tinha total ciência disso, pois no mesmo dia recebeu ofício comunicatório da 6a Turma Cível, que foi juntado ao processo principal (ID 145842446)”. Impugna, ainda, a rejeição da arguição de excesso de execução, que alega alcançar a quantia de R$ 193.372,96 (cento e noventa e três mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos). Defende, ao contrário do disposto na decisão agravada, que a arguição não está sujeita aos efeitos da preclusão, pois “na linha do entendimento uníssono dos Tribunais, excesso de execução é matéria de ordem pública, significa ausência de certeza/liquidez e, pois, de título executivo, material encartável nas condições da ação, e que pode e deve ser conhecida no processo de execução a todo tempo, de ofício pelo juiz ou por provocação da parte, independentemente de embargos ou impugnação. Há carência de ação relativa ao excesso, por isso a exceção de pré-executividade tem lugar nessas situações.” Alega, ainda, que “...não vinga a afirmação de que a fase de questionamento do montante devido estaria há muito superada. Como pode a Juíza pretender que o executado alegasse excesso de execução no prazo para impugnação ao cumprimento de sentença se naquela época, abril de 2017, não havia excesso de execução? O valor cobrado era o valor originário de R$ 220.921,86.” Ressalta ser incongruente a decisão agravada ao rejeitar a alegação defensiva, ao mesmo tempo em que determinou que o agravado retificasse o valor do cumprimento de sentença, na forma que esteva sendo defendida pelo agravante, de modo que houve, na prática, o colhimento da arguição de excesso, na mesma extensão em que arguida pelo agravante. Com essas considerações, defende que houve o acolhimento da exceção de pré-executividade, o que enseja a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a revogação da penhora salarial, além a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios em face do reconhecimento de excesso de execução. Preparo regular no ID 46117460. Processo submetido à relatoria deste Desembargar, em razão do afastamento do nobre Desembargador LEONARDO BESSA ao tempo da distribuição (ID 46126744). É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, ao menos em parte. A alegação de excesso de execução não justifica a concessão de liminar, pois já houve a retificação do valor pelo agravado, segundo relatado pelo agravante, e o que se postula no recurso é a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, o que não representa matéria que demanda urgência e que deve aguardar deliberação do Órgão Colegiado. Contudo, verifica-se periculum in mora e probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido de suspensão da penhora salarial decretada em face do recorrente. Apura-se dos autos que a penhora mensal de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos líquidos do recorrente foi decretada por esta instância recursal no julgamento do Agravo de Instrumento no 0712331-35.2022.8.07.0000, de relatoria do Nobre do ilustre Desembargador LEONARDO BESSA, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos rendimentos do agravado, subtraídos os descontos obrigatórios, não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1431659, 07123313520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após a implementação da medida constritiva, que não havia sido objeto de defesa no processo pelo recorrente, foi apresentada exceção de pré-executividade na instância de origem, sob alegação de que a incidência concreta da penhora, em face do atual estado de superendividamento do recorrente, estaria lhe privando de recursos indispensáveis para subsistência. Abstraída nessa exame liminar a apreciação exauriente da tese defensiva, cujo mérito é objeto da decisão agrada, constata-se a probabilidade de provimento do recurso, diante do deferimento de tutela de urgência na exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente, para suspender os efeitos da penhora, em acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no. 0742351-09.2022.8.07.0000, também da lavra ilustre Desembargador LEONARDO BESSA, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. CASO CONCRETO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR COMPROVADA. VALOR DA PENHORA INSIGNIFICANTE DIANTE DO TOTAL A SER EXECUTADO. NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA BUSCA DO MEIO MENOS ONEROSO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. No caso, a penhora de 15% sobre os rendimentos do devedor, em princípio, não colocaria em risco sua subsistência e de sua família. Todavia, há evidências de que a constrição sobre parte dos rendimentos do agravante pode comprometer seus custos básicos, diante de seu grau de endividamento. Portanto, não há como flexibilizar a regra da impenhorabilidade. 4. Há outra peculiaridade a ser observada. O valor da penhora - aproximadamente R$ 2.800,00 mensais - é insignificante diante do total a ser executado - R$ 621.949,96. Implicaria mais de 18 anos de descontos, considerado apenas o valor nominal apresentado, sem acrescentar os encargos da dívida, atualização monetária, aplicação de juros etc. 5. A medida, ao final, estabelece constrição que se prolonga de modo desproporcional no tempo, o que, em última análise, ofende a dignidade da pessoa humana, a razoável duração do processo e a busca pelos meios executivos menos onerosos ao devedor. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1678301, 07423510920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, para manutenção da estabilidade das decisões proferidas por esta instância recursal no curso do processo, deve prevalecer a tutela de urgência concedida ao agravante, mantendo-se suspensa a medida constritiva combatida até a resolução definitiva de mérito. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida, apenas para obstar o restabelecimento da penhora sobre a remuneração do agravante, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa, ficando ressalvado que a concessão a medida antecipatória não impede o prosseguimento do processo originário em seus ulteriores termos, na busca da efetivação do processo de execução. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator